Tribunal: TCU
Processo: 001.749/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades na aplicação dos recursos oriundos de precatório do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Denúncia acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Município de Mocajuba/PA, no uso de recursos públicos oriundos de precatórios relativos à complementação da União ao extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação que promova a constituição de processo apartado de Tomada de Contas Especial, fundamentada no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU, com a juntada, por cópia, das peças 17-51 destes autos, bem como deste Acórdão, autorizando, desde logo, a citação solidária do Município de Mocajuba/PA e da Sra. Elieth de Fátima da Silva Braga, com base no art. 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto à irregularidade detalhada a seguir e/ou recolham aos cofres do Fundeb do Município de Mocajuba/PA as quantias abaixo consignadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Irregularidade: autorizar o pagamento de servidores municipais e de complementação de seu 13o salário (caso da Sra. Elieth de Fátima da Silva Braga) com recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental (Fundef), e beneficiar-se indevidamente dos recursos públicos decorrentes dos precatórios do Fundef (caso do Município de Mocajuba/PA), a despeito de não serem despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), mas apenas favorecimento pessoal de profissionais em detrimento dos objetivos básicos das instituições de ensino e das metas do Plano Nacional de Educação (dispositivos violados: Lei 11.494/2007, art. 22, caput ; Lei 9.424/1996, art. 7o; itens 9.2.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário e item 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Walton Alencar); 9.2.2. Valores do Débito: Data Valor histórico (R$) 19/12/2018 522.197,42 19/12/2018 895.426,74 19/12/2018 6.260.123,65 20/12/2018 64.299,78 20/12/2018 2.271.217,97 21/12/2018 2.287,12 26/12/2018 13.700,63 26/12/2018 14.430,75 26/12/2018 14.430,75 26/12/2018 24.816,44 26/12/2018 14.621,38 26/12/2018 14.600,83 26/12/2018 2.287,12 26/12/2018 2.287,12 18/1/2019 6.892,42 18/1/2018 30.946,47 6/2/2019 62,12 6/2/2019 9.196,25 28/2/2019 13.966,32 28/2/2019 17.345,54 28/2/2019 2.318,18 12/4/2019 2.193,60 25/4/2019 2.287,00 26/4/2019 15.266,60 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao denunciante, à Prefeitura do Município de Mocajuba/PA, ao Ministério Público Federal no Estado do Pará e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 9.4. retirar o sigilo destes autos, à exceção daquelas peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; 9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.